Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700956-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIS SOUSA PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 36412359 por seus próprios fundamentos, uma vez que foi considerada a classificação vermelha e o documento de ID 36703464 não demonstra alteração do quadro fático. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito